Tribunal: TJMT
Processo: 0006236-28.2017.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006236-28.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - CPF: 353.972.528-83 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.651.097/0001-44 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Notas fiscais. Prestação de serviços. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Interesse de agir. Cumulação de ações. Exceção do contrato não cumprido. Compensação de dívidas. Requisitos legais. Abuso de direito. Honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por BRF S.A. contra sentença que rejeitou seus Embargos à Execução, mantendo a cobrança de notas fiscais pela NVM COMERCIO DE REFEICOES LTDA. O Juízo de primeiro grau considerou que a compensação unilateral de dívidas trabalhistas efetuada pela BRF não atendeu aos requisitos legais e configurou abuso de direito.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) a nulidade da sentença por alegada falta de fundamentação; (ii) a falta de interesse de agir da exequente (NVM) em razão da existência de ação ordinária anterior com pedidos supostamente coincidentes; (iii) a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido para justificar o inadimplemento das notas fiscais; e (iv) a legitimidade da retenção e compensação unilateral de valores pela BRF com base em cláusulas contratuais.

III. Razões de decidir

3. A sentença possui fundamentação suficiente, pois abordou as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que não tenha respondido ponto a ponto a todos os argumentos das partes, não caracterizando nulidade.

4. A exequente possui interesse de agir na execução das notas fiscais, visto que se trata de título executivo extrajudicial (art. 784 do CPC), e a coexistência com ação ordinária de objeto mais amplo é admitida, não havendo litispendência
.

5. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não se aplica ao caso, pois o inadimplemento alegado (abandono de contrato em outra unidade) não guarda relação direta com os serviços efetivamente prestados e as notas fiscais executadas, que são obrigações autônomas.

6.
A compensação unilateral efetuada pela apelante é indevida, pois não atendeu aos requisitos legais (arts. 368 e 369 do CC), visto que parte dos valores que a BRF alegava compensar (dívidas trabalhistas) ainda não era líquida e exigível no momento do vencimento das notas fiscais. A retenção unilateral, sem comprovação inequívoca da responsabilidade e observância da cronologia, configura abuso de direito (art. 187 do CC), ainda que existam cláusulas contratuais genéricas de retenção
.

IV. Dispositivo

7.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRF S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos dos “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 0006236-28.2017.8.11.0086), opostos pela apelante em face da execução (Proc. nº 0000195-45.2017.8.11.0086) contra ela movida por NVM COMERCIO DE REFEICOES LTDA., rejeitou os pedidos iniciais dos embargos à execução, por entender que a) a compensação efetuada pela BRF não atendia aos requisitos legais dos artigos 368 e 369 do Código Civil, pois a subrogação das dívidas trabalhistas ocorreu em momento posterior ao vencimento das notas fiscais; b) houve abuso de direito da BRF ao reter unilateralmente os valores sem permissão expressa da parte autora ou anuência do Poder Judiciário (cf. Id. nº 296154949).

Em suas razões recursais, a apelante alega: (i) nulidade da sentença por falta de fundamentação, mesmo após os embargos de declaração; (ii) falta de interesse de agir da apelada na execução, pois a mesma já havia proposto ação ordinária (processo nº 0002545-06.2017.8.11.0086) na qual também pleiteava o recebimento dos mesmos valores; (iii) aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido, pois a apelada abandonou a prestação de serviços em Lucas do Rio Verde/MT; (iv) legitimidade da retenção dos valores com base em previsões contratuais que permitiam a compensação e a constituição de caução para garantia de ações judiciais de responsabilidade da apelada. (cf. Id. nº 296155859).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 296155863).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que rejeitou os pedidos iniciais da ação de Embargos à execução por ela ajuizada
.

A controvérsia origina-se de contrato de prestação de serviços para fornecimento de refeições celebrado entre as partes em 2012, para atender a unidade da BRF em Nova Mutum/MT. A NVM ajuizou ação de execução (processo nº 0000195-45.2017.8.11.0086) para cobrança de duas notas fiscais no valor total de R$ 98.821,78, referentes a serviços prestados com vencimentos em 15/01/2017 e 05/02/2017.

Em seus embargos à execução, a BRF sustentou que: (i) a NVM não teria cumprido o contrato que originou os títulos executados, ao abandonar a prestação de serviços na unidade de Lucas do Rio Verde/MT, o que atrairia a incidência do art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido); (ii) a BRF seria credora da NVM e teria retido os valores devidos para compensar prejuízos decorrentes de reclamações trabalhistas de funcionários da NVM, nas quais a BRF figurou como responsável subsidiária, conforme previsão contratual.

Após instrução processual com aproveitamento de prova emprestada da ação ordinária conexa (processo nº 0002545-06.2017.8.11.0086), o juízo a quo julgou improcedentes os embargos à execução, considerando que: a) a compensação efetuada pela BRF não atendia aos requisitos legais dos artigos 368 e 369 do Código Civil, pois a subrogação das dívidas trabalhistas ocorreu em momento posterior ao vencimento das notas fiscais; b) houve abuso de direito da BRF ao reter unilateralmente os valores sem permissão expressa da parte autora ou anuência do Poder Judiciário.

A apelante sustenta a nulidade da sentença por suposta falta de fundamentação adequada, especialmente após a oposição dos embargos de declaração, ao argumento de que o juízo a quo teria deixado de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada, em violação aos artigos 11, 489, §1º, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, do CPC.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, não impõe ao julgador o ônus de rebater exaustivamente todos os argumentos suscitados pelas partes, mas sim de expor com suficiência as razões que formaram seu convencimento.

É entendimento uníssono da Corte Cidadã que “
o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado
” (STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze). Logo, sem necessidade de anulação da decisão, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

No caso em apreço, o juízo a quo enfrentou os principais fundamentos do pedido, demonstrando a razão de seu convencimento quanto à improcedência dos embargos à execução. Explicitou claramente por que considerou indevida a compensação realizada unilateralmente pela embargante, analisando os requisitos legais previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Avaliou, ainda, a cronologia dos fatos, constatando que a subrogação das dívidas trabalhistas ocorreu em momento posterior ao inadimplemento das duplicatas.

Assim, não vislumbro a nulidade alegada, pois a decisão atacada contém fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, não havendo, portanto, ofensa aos dispositivos legais invocados pela apelante.

A apelante aduz que a NVM não teria interesse de agir para a execução das notas fiscais, porque já havia proposto ação ordinária (processo nº 0002545-06.2017.8.11.0086) na qual também pleiteava o recebimento dos mesmos valores.

Esta alegação não prospera. É perfeitamente admissível no ordenamento jurídico brasileiro a coexistência de ação de conhecimento e ação de execução, ainda que com objeto parcialmente coincidente, desde que não haja integral identidade de pedidos e causas de pedir, o que não ocorre no caso em tela.

A execução foi proposta com fundamento em título executivo extrajudicial – as notas fiscais devidamente acompanhadas de comprovação da prestação dos serviços – o que autoriza, por si só, a utilização da via executiva, considerando a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que reveste o título, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a ação de conhecimento abrange discussão mais ampla sobre a relação contratual, incluindo aspectos que transcendem a mera cobrança das notas fiscais vencidas. Trata-se, portanto, de demandas com finalidades e objetos distintos, ainda que parcialmente sobrepostos.

A própria apelante reconhece em suas razões recursais que “
em tese, as ações de execução e pelo procedimento [ordinário] não se confundem
”, o que enfraquece sua argumentação quanto à falta de interesse processual.

Ademais, o interesse processual deve ser analisado sob a tríplice vertente da necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional pleiteada. No caso, a via executiva se mostra necessária para a satisfação célere do crédito representado pelas notas fiscais vencidas e não pagas; útil, pois proporciona resultado prático favorável à exequente; e adequada, pois fundada em título que ostenta os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Portanto, não há que se falar em falta de interesse de agir da exequente/apelada, tampouco em litispendência entre as ações em questão.

Ademais, a apelante invoca a
exceptio non adimpleti contractus
, princípio disciplinado no artigo 476 do Código Civil, para justificar o não pagamento das notas fiscais, alegando que a NVM teria descumprido o contrato ao abandonar a prestação de serviços na unidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Contudo, tal argumento não se sustenta. A exceção do contrato não cumprido pressupõe a existência de um nexo direto entre as prestações recíprocas das partes contratantes, de modo que o inadimplemento de uma justifique a recusa da outra em cumprir sua parte na avença.

No caso em análise, as notas fiscais executadas referem-se a serviços efetivamente prestados pela NVM na unidade de Nova Mutum/MT, conforme reconhecido pela própria apelante. Não há, portanto, relação direta entre o alegado abandono da prestação de serviços em Lucas do Rio Verde/MT e a obrigação da BRF de pagar pelos serviços regularmente prestados em Nova Mutum/MT.

É importante ressaltar que, embora a apelante tente estabelecer uma conexão entre os contratos firmados para as diferentes unidades, cada contrato possui autonomia própria, com obrigações e contraprestações específicas. O suposto descumprimento de um contrato não autoriza, automaticamente, o inadimplemento de outro, sobretudo quando há comprovação inequívoca da prestação dos serviços relativos às notas fiscais executadas.

A jurisprudência é firme ao estabelecer que a exceção do contrato não cumprido não pode ser invocada de maneira genérica para justificar o inadimplemento de obrigações contratuais específicas e autônomas. Nesse sentido, a exceção somente se aplicaria se houvesse descumprimento direto e correlato à obrigação de pagamento das notas fiscais, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, os precedentes citados pela própria apelante corroboram esse entendimento, ao estabelecer que a
exceptio non adimpleti contractus
paralisa a ação do excepto quando houver relação direta entre o inadimplemento alegado e a obrigação cobrada, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Portanto, não há como acolher a alegação de aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido para afastar a exigibilidade das notas fiscais executadas.

O ponto central da controvérsia reside na pretensão da apelante de compensar os valores devidos à NVM, representados pelas notas fiscais executadas, com os valores que alega ter despendido em reclamações trabalhistas propostas por funcionários da apelada, nas quais a BRF figurou como responsável subsidiária.

A sentença recorrida afastou tal pretensão, fundamentando-se na ausência dos requisitos legais para a compensação, previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil, especialmente considerando que as notas fiscais venceram em data anterior ao pagamento de vários créditos trabalhistas pela apelante.

De fato, para que se opere a compensação legal, exige-se que ambas as dívidas sejam líquidas, certas, exigíveis e fungíveis, conforme dispõe o artigo 369 do Código Civil. No caso, quando do vencimento das notas fiscais (15/01/2017 e 05/02/2017), parte dos valores que a apelante alega ter pagado em reclamações trabalhistas ainda não havia sido desembolsada, conforme demonstra a própria cronologia apresentada no recurso.

Ademais, a compensação efetuada unilateralmente pela apelante, sem anuência da parte contrária ou do Poder Judiciário, configura exercício abusivo do direito, em violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

A apelante argumenta que as cláusulas 29.2 e 21.0, alínea “b” do contrato firmado entre as partes autorizavam a retenção de valores para compensação de despesas e constituição de caução. No entanto, tais cláusulas devem ser interpretadas em consonância com o ordenamento jurídico como um todo, que não admite a compensação unilateral de créditos ilíquidos ou futuros.

A cláusula 29.2 estabelece que “
para efetivação do previsto nesta cláusula, fica a Contratante desde já autorizada a reter ou deduzir os valores das despesas elencadas nesta cláusula de eventuais créditos da Contratada, bastando que faça a apresentação de relatório dessas despesas, independentemente de qualquer outra formalidade, sendo que tal procedimento não a constitui em mora
”.

Por sua vez, a cláusula 21.0, alínea “b”, prevê a possibilidade de “
caução de valores - retenção de valor correspondente aos direitos reclamados em ações judiciais e/ou notificados em processos administrativos
”.

Embora tais cláusulas permitam, em tese, a retenção de valores para garantia de eventuais despesas ou responsabilidades da contratada, sua aplicação não pode ser automática nem desprovida de critérios objetivos que demonstrem a correlação entre os valores retidos e as despesas efetivamente incorridas.

No caso em tela, a apelante não demonstrou adequadamente essa correlação, limitando-se a apresentar valores genéricos de condenações trabalhistas, sem comprovar de forma inequívoca que tais condenações eram efetivamente de responsabilidade da apelada e sem observar a cronologia dos pagamentos em relação ao vencimento das notas fiscais.

Além disso, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita à luz do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não sendo admissível que disposições contratuais sejam utilizadas para legitimar condutas abusivas ou desproporcionais.

A retenção unilateral de valores, sem prévia comunicação ou demonstração inequívoca da existência e extensão da responsabilidade da outra parte, configura exercício abusivo do direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil.

Portanto, mantenho o entendimento do juízo a quo quanto à impossibilidade de compensação e retenção dos valores das notas fiscais executadas com os valores alegadamente pagos pela apelante em reclamações trabalhistas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, determino a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025